Tribunal: TJPA
Processo: 0043440-35.2010.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O DIREITO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO AO RECEBIMENTO DA PARCELA DO FGTS. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88.2. As referidas decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral reconhecida pelo STF, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta. Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes, erga omnes e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.3. Sobre o tema tratado, inclusive, pacificando a questão de forma insofismável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, ocorrido no dia 09/08/2016, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: ?reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.4. Agravo Interno conhecido, todavia desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0043440-35.2010.8.14.0301
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: FRANCISCO EDSON L. DA ROCHA JR (OAB/PA 6861)
DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA DE FLS. 326/332 v.
AGRAVADA: LÍDIA PINHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARCOS ROGÉRIO BRITO DE ASSUNÇÃO, OAB/PA Nº 13.065
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O DIREITO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO AO RECEBIMENTO DA PARCELA DO FGTS. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO
DECISUM
MONOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88.
2. As referidas decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral reconhecida pelo STF, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta. Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes, erga omnes e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.
3. Sobre o tema tratado, inclusive, pacificando a questão de forma insofismável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, ocorrido no dia 09/08/2016, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: ¿reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
4. Agravo Interno conhecido, todavia desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática (fls. 326/332 v), proferida sob a relatoria da Excelentíssima Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, cuja ementa transcrevo abaixo:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. LÍDIA PINHO DE OLIVEIRA VERSUS ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECOLHIMENTO DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO QUE SE ESTENDEU DE 01.08.1997 A 01.10.2009. CONTRATO IRREGULAR. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE FGTS SOBRE TODO O PERÍODO TRABALHADO, JULGANDO IMPROCEDENTE O PAGAMENTO DE MULTA DE 40% E OS DANOS MORAIS DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL ADQUIRIDA NA FUNÇÃO (LER). RECURSO DO ESTADO DO PARÁ QUE ATACA A PRESCRIÇÃO DO FGTS E PLETEIA O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DA AUTORA QUE PLEITEIA A CONDENAÇÃO DO ESTADO EM DANOS MORAIS DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL ADQUIRIDA NA FUNÇÃO (LER).
DECISÃO MONOCRÁTICA, COM BASE NO ART. 133, INCISOS XI E XII, ALÍNEA `D¿ DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL
.
APELAÇÃO DO REU (ESTADO DO PARÁ) PARCIALMENTE PROVIDA
PARA PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO DO PERÍODO ANTERIOR AOS 5 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E RECONHECER A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DEVENDO OS HONORÁRIOS SEREM COMPENSADOS.
APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
REEXAME NECESSÁRIO QUE REFORMA A SENTENÇA, TÃO SOMENTE, PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO PEDIDO DE PAGAMENTO DAS VERBAS PREVIDENCIÁRIAS, PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO DO FGTS SOBRE OS 5 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, OU SEJA, O PERÍODO DE 01.08.1997 a 08.11.2005 E RECONHECE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJAM COMPENSADOS.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno (fls. 334/339), em cujas razões sustenta preliminarmente a nulidade da decisão, visto que não teria fundamentação suficiente para descaracterizar e alterar a natureza jurídica do vínculo mantido entre o agravo e a agravada.

No mérito, afirma que a decisão agravada viola o que preconiza o art. 37, IX, CF/88, em razão de exigir do Estado o pagamento de parcela tipicamente trabalhista para a parte recorrida, que manteve vínculo jurídico-administrativo, eis que decorrente de contrato temporário de trabalho. Nesse sentido, pontua que a agravada faz parte dos chamados servidores temporários que, pela própria natureza de sua contratação, jungido ao fato de que somente por concurso público há a possibilidade de ingresso em cargos e empregos públicos efetivos (art. 37, II, CF/88), vinculam-se ao serviço público sob liame precário e, portanto, são demissíveis
ad nutum
da Administração.

Destaca que ao caso não se aplicam os precedentes do Supremo Tribunal Federal - RE n.º 596.478, julgado sob a sistemática da repercussão geral, e do Superior Tribunal de Justiça - REsp n.º 1.110.848, decidido sob o rito dos recursos repetitivos, diante da ausência de similitude fático-jurídica da matéria

Isso porque, segundo o entendimento do agravante, no referido RE 596.478/RR, o Estado de Roraima havia depositado o FGTS durante a vigência do vínculo de trabalho declarado nulo por ausência de concurso público, o que não ocorreu na hipóteses dos autos, uma vez que o Estado do Pará nunca realizou depósitos de FGTS na vigência dos contratos temporários mantidos com a parte contrária, haja vista que entende ser incabível em razão do vínculo jurídico de natureza administrativa existente entre as partes, por força do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 07/91.

Afirmou que a situação da contratação temporária da apelada se distingue do precedente do Supremo Tribunal Federal em referência, uma vez que apesar de ter a Excelsa Corte reconhecido a constitucionalidade do art. 19-A da CF/88, é necessário se frisar que os contratos temporários celebrados pelo Estado de Roraima possuem natureza jurídica de contratos de trabalhos, sob regime celetista, por omissão da lei estadual nº 323/2001, enquanto que a contratação dos servidores temporários do Estado do Pará é regida pela Lei Complementar nº 07/1991, que expressamente prevê a aplicação do regime jurídico de natureza administrativa aos contratos temporários.

Requereu o conhecimento e provimento do presente Agravo.

Sem contrarrazões.

Após redistribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente em relação a nulidade alegada, verifico que diz respeito ao próprio mérito, portanto, passo a apreciar a matéria em conjunto com o mérito recursal.

Quanto às questões de mérito argumentadas pelo ente estadual, ressalto que, embora seja compreensível o denodo e o esforço com que o douto patrono da recorrente tenta defender os seus interesses, nada de novo apresenta-se para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, que ensejou o provimento parcial monocrático da apelação da parte adversa.

Para melhor elucidação das questões postas pelo agravante, entendo pertinente transcrever trecho da decisão monocrática por ora recorrida, alvo do presente agravo interno:
¿O cerne da demanda gira em torno do cabimento da cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública quando da contratação de servidores temporários.
No caso dos autos, as provas demonstram que a contratação da parte autora não se deu por concurso público, mas através de contrato temporário cujo início deu-se em
01.08.1997 (fls. 16)
, pelo Estado do Pará, contudo, o contrato temporário foi renovado sucessivamente, até a sua extinção em

01.10.2009 (fls. 15).
Cumpre ressaltar que o ingresso no serviço público, segundo o art. 37, II, da Constituição Federal, deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
Excepcionalmente, a Administração pode firmar contratos temporários, nos seguintes termos:
IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público
.
Ressalto que a contratação nos termos do inciso IX do art. 37 da Carta Magna,
deve ser efetivamente temporária
, pois do contrário a prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço, violando os princípios que devem reger a Administração Pública.
Deste modo, em que pese o caráter excepcional da contratação temporária, as provas juntadas aos autos demonstram que o contrato de trabalho da apelante, foi sucessivamente renovado do ano de
1997 até o ano de 2009
, ou seja, a contratação temporária, que por essência deveria ser precária ou efêmera, tornou-se, na prática, duradoura ou efetiva, pois perdurou por longos
12 (doze) anos, 02 meses e 04 dias (fls. 15).
Sem dúvida, o expediente adotado pelo apelado é censurável, pois viola os princípios constitucionais que devem governar a atuação administrativa, porquanto é fato inconteste que, regra geral, o acesso ao serviço público deve dar-se pela via do concurso público (art. 37, inc. II, da Constituição Federal).
Destarte, considerando o desvirtuamento da contratação temporária, haja vista a permanência da apelante a título precário por mais de uma década no serviço público, sem a prévia aprovação em concurso público, tem-se que o
contrato temporário firmado está eivado de nulidade
, merecendo, portanto, o amparo do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 596.478/RR, reconheceu a existência de repercussão geral da questão atinente à constitucionalidade do art. 19-A, da Lei n. 8.036/90, acrescido pela MP n. 2.164-41, que assegura, ao contratado pela Administração, cujo contrato tenha sido declarado nulo, o direito ao recebimento do FGTS, e ao contrário do que alega o Estado, a situação se amolda ao caso concreto.
Senão vejamos:
Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.
A despeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário 596.478/RR, após reconhecer a repercussão geral do tema, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público.
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).
Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, e que prestou diligentemente serviços à administração pública, prestigiando-se o preceituado na Carta Magna referente à dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV/CRFB).
Deste modo, tenho que a contratação do apelado violou o disposto no art. 37, II da Constituição Federal, implicando na declaração de nulidade do ato, atraindo a incidência o §2º do art. 37 da Carta Magna:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
Ademais, no âmbito Estadual a contratação temporária é regida pela Lei Complementar nº 07/1991, que dispõe em seu art. 2º que o prazo máximo da contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.
Ora, é inconteste a violação da Lei Estadual, pois
in casu
a contratação, excedeu esse período traindo a incidência do art. 8º da indigitada lei que estabelece que a contratação feita em desacordo com a lei é nula de pleno direito. Senão vejamos:
Art. 8º - A contratação de pessoal feita em desacordo com esta Lei é nula de pleno direito e determinará a responsabilidade política, disciplinar e patrimonial de seu responsável.
Deste modo, tendo em vista o lapso temporal em que a parte autora ficou contratada como temporária, verifica-se que houve o nítido descumprimento da referida lei complementar, implicando, portanto, na declaração de nulidade da contratação.
Assim sendo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pela Lei Complementar 07/1991, não tem o condão de afastar o direito ao recolhimento do FGTS em face da declaração de nulidade do contrato. Isto porque, se o contrato administrativo que rege as contratações temporárias é nulo devido a violação da regra constitucional que prevê a contratação através de concurso público, deixa de existir qualquer relação jurídica subjacente, já que eivada de nulidade.
Assim sendo, resta patente o direito que possui a parte
autora
ao pagamento dos depósitos de FGTS, ante a declarada constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990.
.
¿

Como se pode observar em julgamento do Recurso Extraordinário n° 596.478, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Acerca do assunto, para deixar ainda mais esclarecida a matéria, colaciono voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:
¿A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.¿

Destarte, não resta dúvida que restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).¿

Desse modo, as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral reconhecida pelo STF, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes, erga omnes e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Sobre o tema tratado, inclusive, pacificando a questão de forma insofismável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, ocorrido no dia 09/08/2016, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: ¿reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. De modo que, já tendo sido decida a matéria relativa aos servidores temporários do Estado do Pará, não há que se falar em sobrestamento do feito, a teor do art. 543-B, §1º, do Finalmente, em face de ter sido dado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação nº 29113913681-0.

A propósito, confira-se a ementa do aludido julgado:
¿EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE de 29/08/2016)

Acrescento que, no caso dos autos, denota-se que a ora agravada foi contratada como serviço temporário, a partir de 01/08/1997, havendo sucessivas renovações até 01/10/2009, data em que sustenta ter ocorrido o seu distrato.

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito, apenas, ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, entendo que os argumentos do recorrente não poderão prosperar.

Posto isso, considerando que inexiste no presente recurso fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos do
decisum
, conheço do presente agravo, porém nego-lhe provimento para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

VHL
Página de
11